Tribunal: STF
Processo: RE 85914
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LETRA DOS ARTIGOS 80
PARAGRAFO 2 E 84 DO CPC 39 POR SE TER OCORRIDO A INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO A PARTIR DA FASE PROBATORIA.
NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI,
QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS (SÚMULA 343).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.